Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701062-20.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARICELI NEVES DE SA EMBARGADO: CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO, CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO, CHRISTEN IGOR DA SILVA CORDEIRO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com igual teor, opostos por MARICELI NEVES DE SÁ (ID 20640357 do processo n. 0703237-84 e ID 22959127 do processo n. 0705648-03), bem como embargos de declaração opostos por MARICELI NEVES DE SÁ (ID’s 20640346 e 20640350 do processo n. 0701062-20 e ID 20640335 do processo n. 0700969-57) contra acórdão que julgou conjuntamente os processos ns. 0705648-03.2018, 0703237-84.2018, 0701062-20.2018 e 0700969-57.2018, os quais versavam sobre pretensão anulatória de contrato de compra e venda de imóvel, oposição, reconhecimento de simulação de contrato de compra e venda e comodato verbal de bem imóvel. Sob Petição ID 27216051, a parte Embargante requer o julgamento em conjunto dos Embargos de Declaração no 0705648-03.2018.8.07.0006, 0703237-84.2018.8.07.0006, 0700969-57.2018.8.07.0006 e 0701062-20.2018.8.07.0006, nos moldes do art. 686 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido. Reúnam-se os autos dos processos mencionados para julgamento conjunto a ocorrer na mesma sessão. Intimem-se as partes para ciência. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021 17:46:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador